Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716672-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: DURVAL GARCIA COSCRATO, JOSE TIRTEO ZANNON, MARCIO GERALDO DE OLIVEIRA SILVA, MOACIR RIUDI HIROSSE, PAULO ROBERTO DA CUNHA GUASCO, SUSUMU OKINO D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 17560029, a agravante peticiona pugnando seja novamente oficiado o juízo a quo para que cumpra a decisão desta Relatoria. Sustenta que, ante a inércia do juízo de origem em cumprir a decisão que concedeu efeito suspensivo, a recorrente peticionou naqueles autos requerendo a suspensão da decisão agravada e a desconstituição da penhora on line. No entanto, o magistrado indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, por entender que a decisão em segundo grau apenas determinou a suspensão da execução. Aduz que toda a argumentação acerca da concessão de efeito suspensivo baseou-se na regularidade do oferecimento dos títulos da dívida pública. Destaca não haver qualquer sentido na simples suspensão da decisão agravada sem abarcar seus efeitos. Desta forma, conclui ser evidente o descumprimento da decisão exarada nestes autos pelo juízo de primeira instância, tendo em vista que se negou a levantar o bloqueio e aceitar os títulos oferecidos como garantia. Sem razão. A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, que promoveu o bloqueio, via BacenJud, em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade da devedora, ora agravante. No mérito, almeja a reforma da r. decisão para que a penhora recaia sobre cotas de títulos da dívida pública. Subsidiariamente, pugna pelo desbloqueio dos valores penhorados em excesso, bem como seja afastada a multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Como cediço, o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Na hipótese em comento, o efeito suspensivo impede a conversão do bloqueio em penhora, com a transferência do montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução e expedição de mandado de levantamento pela parte credora, enquanto não for julgado o presente agravo instrumento. Veja-se que a concessão do efeito suspensivo baseou-se na probabilidade de a agravante ter razão quanto à liquidez das cotas de títulos da dívida pública, a ensejar a desconsideração da ordem legal e preferencial dos bens penhoráveis para, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor, substituir a penhora sobre valores em conta bancária por cotas de títulos da dívida pública. Nada obstante, almeja a agravante a antecipação do mérito recursal, mediante a imediata substituição da importância em dinheiro bloqueada por medida menos gravosa, questão que somente será decidida com o julgamento do recurso. Sendo assim, não há que se falar em descumprimento pelo juízo a quo da decisão proferida em segundo grau, revelando-se acertado o indeferimento do pedido de liberação dos valores ao fundamento de que o efeito suspensivo ao recurso apenas sobrestou o curso do procedimento (ID 66879987 dos autos de origem). Logo, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao juízo a quo. Apresentadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem manifestação dos agravados, voltem-se conclusos para o julgamento de mérito, oportunidade em que os pedidos ora deduzidos pela agravante serão apreciados, com o consequente provimento ou não do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora